Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DOS DOIS ACUSADOS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS PARA COMETIMENTO DE NOVO DELITO CONTADO A PARTIR DO CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO. FRAÇÃO FIXA DE DOIS TERÇOS. CAUSA DE AUMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. UM SEXTO. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Devem ser mantidos os éditos condenatórios de roubo duplamente majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e associação criminosa majorada (uso de arma de fogo) se, ao término da instrução criminal, resta inequívoco que os dois acusados, juntamente com terceiro indivíduo, unidos de forma estável e permanente, cometeram sucessivos roubos de relógios de luxo, sendo presos logo após intensa investigação policial.
2. Presentes duas causas de aumento no roubo, uma delas pode ser deslocada para exasperar a pena-base, remanescendo a outra majorante para utilização na terceira etapa de cálculo da reprimenda. 2.1. No caso, o concurso de agentes pode ser adotado para desvalorar a vetorial de circunstâncias do crime.
3. Configura-se reincidência se o agente comete novo crime há menos de 5 (cinco) anos do cumprimento ou da extinção da pena aplicada por delito anterior (art. 63 c/c art 64, I, do CP).
4. A majorante do art. 157, § 2-A, I, do CP (emprego de arma de fogo) possui fração de aumento específica de 2/3 (dois terços), não sendo possível a adoção de critério diverso.
5. Conquanto a causa de aumento do art. 288, parágrafo único, do CP, não estabeleça um valor mínimo de incremento da pena, impondo apenas que seja “até a metade”, a jurisprudência orienta que a exasperação seja operada pela menor fração prevista pela lei penal em casos semelhantes, ou seja, 1/6 (um sexto).
6. O quantum das penas aplicadas (superior a oito anos) e as condições pessoais dos acusados determinam o regime inicial fechado para seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, a e § 3o, do CP.
7. Recursos defensivos conhecidos e desprovidos.